Tribunal: TJDFT
Processo: 0740096-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PERÍCIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. POSSIBILIDADE.

1. A apresentação de documentos, a fim de serem elaborados os cálculos periciais para o cumprimento da sentença, constitui ônus processual das partes e sobre ele recai a natureza dilatória.

2. Diante do descumprimento do encargo designado, revela-se cabível a substituição do perito (CPC 468 II).
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.